Tribunal: TJES
Processo: 5001720-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; COVID-19; Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2020-10-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001720-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO ROGERIO COLA E OUTRO

AGRAVADO:
MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS CUMULATIVOS – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE CONJUGAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXPRESSOS NO ART 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTE – AUSENTE O RISCO DE DANO IRREPARÁVEL A SUPORTAR O PLEITO VESTIBULAR – PROVAS NÃO APRESENTADAS- MERAS ALEGAÇÕES - RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1- Conforme se extrai da redação expressamente consignada no CPC, mais precisamente no artigo 300, se faz necessário a conjugação dos dois requisitos para que o julgador possa, diante das provas apresentadas, entender por relevante antecipar a tutela meritória ao final requerida.

2 – Além de se fazer presente a probabilidade do direito, como no presente caso se observa, é necessário que o requerente também demonstre que há risco de perecimento do objeto ou, ainda, a existência de prejuízo a ser suportado diante da situação que perdura.

3 –
In casu,
ainda que considerada a existência da probabilidade do direito, deixou o autor, ora agravado, de demonstrar através de provas que a urgência da medida se monstra adequada aos requisitos expostos de forma conjugada pelo legislador ordinário.

4 –
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de

_____________de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001720-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO ROGERIO COLA e outros
AGRAVADO: MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001720-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO ROGERIO COLA E OUTRO

AGRAVADO:
MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Nos termos do que já foi exposto na decisão de efeito suspensivo, trata-se de irresignação por parte do ANTONIO ROGÉRIO COLA e RITA DE CASSIA VOLPINI COLA, contra a decisão proferida nos autos da ação de imissão de posse manejada por MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO, que concedeu a tutela de urgência e determinou a desocupação do imóvel objeto da controvérsia
.

Os recorrentes sustentam, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, eis que hipossuficientes nos termos da lei. No âmbito meritório invocam as teses da prejudicialidade externa derivada de ação anulatória movida em face da Caixa Econômica Federal e a indispensável aplicação do art. 313, V, ‘a’ do CPC/2015; Em segundo contexto, invocam a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência concedida, posto que não é só a adequação dos termos legais que se exige, impondo-se às partes a demonstração no campo dos fatos da existência dos seus pressupostos, no presente caso, a ausência de urgência na medida requerida.

Concedido o efeito suspensivo conforme evento de número 636090.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada invoca a judicialidade dos termos da decisão, devendo esta ser mantida em sua integralidade.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 13 de setembro de 2020.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001720-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO ROGERIO COLA E OUTRO

AGRAVADO:
MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consta em sede de relatório que trata-se de irresignação por parte do ANTONIO ROGÉRIO COLA e RITA DE CASSIA VOLPINI COLA, contra a decisão proferida nos autos da ação de imissão de posse manejada por MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO, que concedeu a tutela de urgência e determinou a desocupação do imóvel objeto da controvérsia
.

Os recorrentes sustentam, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, eis que hipossuficientes nos termos da lei. No âmbito meritório invocam as teses de prejudicialidade externa derivada de ação anulatória movida em face da Caixa Econômica Federal, onde sustentam vícios de procedimento. Afirmam que o feito transcorreu sem que lhes fosse garantido o devido processo legal que, nos termos do artigo 31, IV, d
o Decreto-lei nº 70/66, estabelece expressamente, e obrigatoriamente a expedição de avisos de cobrança ao devedor. Outrossim, o § 1º do mesmo artigo determina a notificação pessoal dos mutuários por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos,
o que efetivamente não ocorreu
,
não tendo sido os agravantes informados sequer da data dos leilões,

inviabilizando desta forma a purgação da mora prevista no artigo 34 do aludido diploma legal, revelando a nulidade da execução..

Por via de consequência, aduzem a indispensável aplicação do art. 313, V, ‘a’ do CPC/2015, que assim dispõe:
suspende-se o processo,

quando a sentença de mérito, depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Em segundo plano, como forma de afastar os efeitos da decisão que acolheu a tutela de urgência, invocam a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência concedida, posto que não é só a adequação dos termos legais que se exige, impondo-se às partes a demonstração no campo dos fatos da existência dos seus pressupostos e que, no presente caso, não restou demonstrada a urgência que exige o artigo 300 do CPC.

Concedida a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme evento de número 636090.

Em sede de contrarrazões o agravado pugna pela manutenção do recurso.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos
versam sobre ação de imissão de posse ajuizada pelo agravado, onde afirma ter adquirido o bem em sede de leilão extrajudicial, estando preenchidas todas as exigências legais para a transmissão da propriedade, o que impõe, por via de consequência, a desocupação do bem por parte dos antigos possuidores já que estão no imóvel de forma indevida.

Ao contextualizar os fatos articulados na exordial, verifico que, efetivamente, descreve o agravado a existência do vínculo jurídico com o imóvel adquirido junto ao agente financeiro e, ainda,
a existência de comunicação aos agravantes quanto a transação empreendida junto ao agente financeiro, bem como a translação da propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóveis que se transforma em prova
erga omnes
de titularidade.

Refuta, ainda, a tese de prejudicialidade suposta do procedimento de alienação do bem, o entendimento dos tribunais sobre o tema, preponderando a boa-fé do terceiro adquirente.

Denota-se, desta forma, a existência, em sede de primeiro grau, quanto a probabilidade do direito alegado.

Ocorre que a norma processual não se satisfaz unicamente com o primeiro requisito, exigindo que, em razão do direito a ser tutelado, o judiciário possa apreciar a necessidade de que o provimento precise ser antecipado, sob pena de gerar um risco maior do que o aguardo da solução da controvérsia em seu julgamento final.

Assim é a expressa redação do artigo 300 do CPC, ao exigir a contextualização dos dois requisitos. Deve estar presente a probabilidade, mas esta tem que ser qualificada pela existência do risco de dano de difícil ou incerta reparação, sob pena de não serem preenchidos os pressupostos necessários a concessão da tutela de urgência.

Nesta sistemática de análise é que posso afirmar que do contexto descrito na peça de ingresso não observo nenhuma linha sequer, narrada pelo agravado, quanto a existência do perigo de dano a ser minorado com a decisão ora objurgada, o que, ao menos no atual contexto de análise, impõe considerar a suspensão dos efeitos materiais do
decisum,
exatamente nos mesmos termos em que já foi analisado feito por esta corte com o seguinte julgamento:

Nestes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PERICULUM . 1. - 2. - Consolidada a propriedade do bem objeto da garantia no patrimônio do credor fiduciário em razão de mora do devedor fiduciante (art. 26 da Lei n. 9.514/1997) e havendo recusa à desocupação, pode ser reconhecido o direito de imissão na posse do terceiro que de boa-fé arrematou o imóvel em leilão extrajudicial , nada obstante o ajuizamento de ação pelos mutuários visando à nulidade da alienação realizada pelo banco. 3 . - A indisponibilidade do imóvel decretada por decisão liminar nos autos de ação ordinária não configura óbice à imissão do agravante na posse, porquanto tal matéria se restringe ao âmbito possessório, ao passo que a medida constritiva visa a impedir que o proprietário se desfaça do bem. 4. -
Em que pese verificada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por ele, porque não verificado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC), notadamente porque o agravante afirma ter alugado outro imóvel para residir, podendo, ao sagrar-se vencedor na demanda, postular a correspondente indenização pelos prejuízos suportados em razão da não desocupação do imóvel pelo agravado
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004100, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018

Assim, em que pese a probabilidade do direito alegado, ausente o risco de dano a ser suportado, devendo, por este prisma, ser afastada a decisão que concedeu ao agravado a tutela de urgência, já que ausente um de seus pressupostos.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001720-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO ROGERIO COLA E OUTRO

AGRAVADO:
MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS CUMULATIVOS – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE CONJUGAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXPRESSOS NO ART 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTE – AUSENTE O RISCO DE DANO IRREPARÁVEL A SUPORTAR O PLEITO VESTIBULAR – PROVAS NÃO APRESENTADAS- MERAS ALEGAÇÕES - RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1- Conforme se extrai da redação expressamente consignada no CPC, mais precisamente no artigo 300, se faz necessário a conjugação dos dois requisitos para que o julgador possa, diante das provas apresentadas, entender por relevante antecipar a tutela meritória ao final requerida.

2 – Além de se fazer presente a probabilidade do direito, como no presente caso se observa, é necessário que o requerente também demonstre que há risco de perecimento do objeto ou, ainda, a existência de prejuízo a ser suportado diante da situação que perdura.

3 –
In casu,
ainda que considerada a existência da probabilidade do direito, deixou o autor, ora agravado, de demonstrar através de provas que a urgência da medida se monstra adequada aos requisitos expostos de forma conjugada pelo legislador ordinário.

4 –
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em 12 de
Outubro
de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.